Tribunal: STF
Processo: HC 115308
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-05
Data de publicação: 2013-11-05

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ROUBO. UNIFICAÇÃO DE PENAS EM RAZÃO DA ALEGADA CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS IMPRÓPRIO EM HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA.



    1. A análise da eventual continuidade delitiva de crimes praticados pelo Paciente impõe revolvimento de fatos e provas, o que ultrapassa os limites do procedimento sumário e documental do habeas corpus, ainda mais porque o Tribunal de origem assentou terem sido os delitos praticados em datas, horários e modos diversos, contra vítimas distintas e com o auxílio de diferentes coautores.



    2. Ordem denegada.